Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025199-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SENA DE OLIVEIRA - CPF: 220.516.435-04 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), BR LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.495.170/0001-20 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por transportador autônomo, condenando a ré ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, com fundamento no art. 8
o
, da Lei n. 10.209/2001.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade ativa do autor em razão da ausência de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C); (ii) a ausência de informações obrigatórias na petição inicial, como estado civil e e-mail do autor; (iii) a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação; (iv) no mérito, a comprovação dos requisitos legais para a indenização pela ausência de vale-pedágio.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa do autor está demonstrada pelo número de registro no RNTR-C constante do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

4. A ausência de informações como estado civil e e-mail na petição inicial não inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, sendo aplicável o princípio da primazia do julgamento do mérito.

5. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo examinado as alegações das partes e explicitado as razões para a condenação, afastando a preliminar de nulidade.

6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C.

2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais.

3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento.

4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 373, I e II, 489, §1
o
; Lei n. 10.209/2001, arts. 1
o
, 3
o
, § 3
o
, e 8
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica BR Log Transportes e Logística Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização, correspondente a duas vezes o valor do frete realizado (id. 261445877, págs. 01/04).

A Recorrente levanta as preliminares de ilegitimidade ativa do Recorrido, de ausência dos requisitos legais da petição inicial e de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, defende que ficou comprovado que efetuou o pagamento do pedágio e que o Conhecimento de Transporte Eletrônico que está em consonância com os fatos narrados, comprova que o valor do pedágio não está embutido no frete.

Afirma que o Apelado não comprovou o pagamento dos pedágios, ônus que a ele competia e, por isso, deve ser reformada a sentença recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 261445891, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica BR Log Transportes e Logística Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização, correspondente a duas vezes o valor do frete realizado.

Consta dos autos que Carlos Roberto Sena de Oliveira propôs a Ação de Cobrança, contra a pessoa jurídica BR Log Transportes e Logística Ltda., alegando que, na condição de transportador autônomo de cargas, foi contratado para realizar o transporte de carga de cidade da Alto Araguaia/MT a Mogi-Guaçu/SP e que a Requerida não cumpriu a obrigação de antecipar o vale-pedágio.

Salientou, na inicial, que a Lei n. 10.209/2001, instituiu o vale-pedágio, obrigando os contratantes dos fretes a fornecê-lo antecipadamente a cada frete realizado pelo transportado e que o não cumprimento da obrigação implica o pagamento de indenização, correspondente a duas vezes o valor do frete.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
condenar
a ré BR Log Transportes e Logística LTDA. ao pagamento em favor do autor Carlos Roberto Sena de Oliveira de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete realizado, conforme Id. 60491622, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data do efetivo desembolso dos valores pagos pelo autor, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

(Sic).

Inconformada, a empresa Requerida opôs Embargos de Declaração (id.
261445880
, págs. 01/
12
), sendo rejeit
ad
o, nos seguintes termos:

Em face do exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
não acolhe
os embargos de declaração opostos e, por conseguinte, mantem a sentença atacada em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. (Sic).

Contra essas decisões, a
pessoa jurídica BR Log Transportes e Logística Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre
analisar as preliminares suscitadas pela Recorrente.

Preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrido

A Apelante defende que o Recorrido é parte ilegítima ingressar com a Ação de Cobrança, já que não comprovou sua condição de transportador autônomo de cargas, ou seja, não apresentou documento demonstrando que possui o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas – RNTR-C.

A Lei n. 11.442/2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas indica que a referida atividade é de natureza comercial e deve ser exercida por pessoa física ou jurídica com inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C –, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –, seja como transportador autônomo, empresa ou cooperativa (art.
2
o
).

Analisando os elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que, no Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, especificadamente, no campo “Observações Gerais), constou a seguinte informação:

(...) TRANSPORTE SUBCONTRATADO COM CARLOS SENA DE OLIVEIRA (RNTRC 1027124), CPF/CNPJ (...).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pela Apelante, o Recorrido comprovou ser inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C –, já que no CACTE constou o número do seu registro.

Nessa quadra, é manifesta a legitimidade ativa do Recorrido.

Diante disso,
rejeito
a preliminar levantada pela Recorrente.

Preliminar

de ausência dos requisitos legais da petição inicial

A empresa Recorrente argumenta que os requisitos da petição inicial não foram preenchidos, porque o Apelado não indicou o estado civil e o endereço eletrônico, afrontando o inciso II do artigo 319 do CPC.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, não constou da petição inicial, o estado civil e o endereço eletrônico do Apelado, todavia, observo que a ação contém causa de pedir e pedido especificados e está acompanhada dos documentos necessários.

Nessa quadra, é certo que a falta de informação do estado civil e do endereço eletrônico do Autor/Recorrido não se mostra motivo para a extinção do feito, ao passo que não representa óbice ao desenvolvimento regular do processo.

Destaco que a intimação por meio eletrônico é apenas uma das formas de intimação previstas nos artigos
274
e
275
, ambos do CPC.

Enfatizo que, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, as partes devem agir em colaboração mútua, de modo a viabilizar a resolução célere da controvérsia.

Impõe anotar que o Recorrido, a impugnação à contestação, informou que era solteiro e que seu e-mail de contato era fraga@fraga.adv.br.

Por tais, considerações, rejeito a preliminar.

Preliminar

de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação

A Recorrente defende a nulidade da sentença, argumentando que se encontra desprovida de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a sentença impugnada, entendo que
a
Julgadora
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

Com efeito, a
Magistrada singular consignou, expressamente, que a Apelante não conseguiu comprovar que cumpriu a obrigação legal de fornecer o vale-pedágio antecipadamente, conforme preceitua a Lei 10.209/01, ônus que lhe cabia.

Nota-se que, na verdade, a Recorrente discorda da decisão proferida pelo Juízo singular, mas não se trata de ato judicial desprovido de fundamentação.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Do Mérito

A matéria em mesa diz respeito ao vale-pedágio, que foi instituído pela Lei n. 10.209/2001, cujo artigo 1
o
estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete como prevê o artigo 8
o
, da Lei n. 10.209/2001.

Assim, para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no referido artigo, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3
o
, § 3
o
, da Lei n. 10.209/2001) e; (ii) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Com efeito, no que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor.

5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02.

6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). (Destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação de indenização, ajuizada em 12/1/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/2/2023 e concluso ao gabinete em 25/5/2023.

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma. Precedentes.

6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida. (REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 21.08.23). (Destaquei).

No caso vertente, verifico que o Apelado não comprovou o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota do transporte contratado e muitos menos a realização de pagamentos com pedágios para o transporte da carga da Recorrente.

Nessa esteira, não demonstrada a presença dos pressupostos, não há falar na indenização prevista no artigo 8
o
, da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido, já decidiu essa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei no 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Prescrição não evidenciada.

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo,
incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.
Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido. (N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024). (Negritei).

Diante dessas considerações, entendo que o Apelo deve ser provido e, consequentemente, reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa do Recorrido, de ausência dos requisitos legais da petição inicial e de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela pessoa jurídica BR Log Transportes e Logística Ltda., para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial. Fica invertida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025